Tribunal: TJSP
Processo: 2324745-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação para reduzir a multa para o importe de R$ 45.000,00. Pedido de afastamento ou redução que não comporta acolhida. Descumprimento do constante no título judicial (autorização de cobertura e custeio do exame de sequenciamento de exoma, conforme prescrição médica), de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação para reduzir a multa para o importe de R$ 45.000,00. Pedido de afastamento ou redução que não comporta acolhida. Descumprimento do constante no título judicial (autorização de cobertura e custeio do exame de sequenciamento de exoma, conforme prescrição médica), de 01/06/2016 a 12/12/2018. Resistência da agravante em cumprir o determinado por mais de dois anos e meio. A demora no atendimento ao comando judicial é grave e a multa deve ser sentida, para que seja temida, evitada e não compensatória ao Plano de Saúde. Recorrente que mesmo ciente, descumpriu a obrigação de forma deliberada sem se preocupar com os danos que acarretaria à menor beneficiária. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.